Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator de ID: 30040853, a qual determinou a expedição de requisitório referente aos honorários contratuais da substituída SÍLVIA LÚCIA DA ROCHA MIRANDA. Argumenta haver erro material no destinatário do retromencionado requisitório, pois foi determinada a expedição em nome da substituída que já teve requisitório expedido (ID: 23968405) e quitado (ID: 26010316), devendo assim ser corrigido o erro para que conste o embargante como credor dos honorários contratuais. Intimado, o DF não se manifestou. Passo a decidir. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. No caso, como já houve o adimplemento dos valores líquidos, não é possível, nesta fase processual, permitir o destaque dos honorários contratuais do crédito principal. A expedição de requisição autônoma para o pagamento da verba contratual encontra óbice no fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8o), de forma que os honorários contratuais não podem ser dissociados do crédito principal. A matéria ora debatida já foi apreciada pelo excelso STF, prevalecendo o entendimento de que a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (RE 1.035.724 e RE 1.094.439). Ademais, a 1a Seção do colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, concluiu que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados da ordem de pagamento originária. No particular, não há prejuízo para o embargante porque está claríssimo que o requisitório a ser expedido tem por objeto os honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em face do crédito de SÍLVIA LÚCIA DA ROCHA MIRANDA. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração porque improcedentes. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador